Tribunal: TJDFT
Processo: 0720120-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA. APRECIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZADO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte ré visa à reforma da sentença de procedência parcial do pedido de ação de cobrança.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (clínica) ajuizou ação de cobrança de débito relativo à prestação de serviços médicos realizados no valor de R$ 84.029,39, lastreada em notas fiscais e contrato de prestação de serviços firmado com o plano de saúde (parte ré); (ii) o e. Juízo de origem julgou antecipadamente a lide e acolheu parcialmente a pretensão condenatória (modulou o valor cobrado para R$ 75.523,80), ao reconhecer a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se está caracterizado (ou não) o cerceamento de defesa pelo fato de o e. Juízo de origem não ter dado oportunidade à parte apelante de produção probatória, dado o requerimento de produção de prova pericial não teria sido examinado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370).
5. No caso concreto é de se constatar que não foi devidamente oportunizado à parte ré a especificação de provas, sem a sua intimação para essa finalidade, sobretudo em razão do requerimento formulado em contestação de produção de prova pericial e a alegação de glosa médica, sobrevindo julgamento desfavorável por não ter se desincumbido de seu ônus probatório.
6. Efetivamente, o processo não se encontra devidamente maduro para pronto julgamento, porque não foi dada oportunidade à parte ré de empregar todos os meios legais e legítimos para provar as alegações que fundamentam a sua defesa, que poderiam, em tese, influir na convicção do julgador de modo eficaz.
7. Assim, resultam caracterizados o cerceamento de defesa (error in procedendo) e o prejuízo processual, tudo a fundamentar a declaração de nulidade processual a partir da fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO.
8. Apelação provida. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Processo anulado a partir da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, 369 e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/08/2020; TJDFT acórdão 1822617, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJE: 8.3.02024.